Tribunal: TJES
Processo: 5000362-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000362-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA ELIZA FIORIN ARAUJO e outros
AGRAVADO: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000362-83.2021.8.08.0000

AGVTE
S
:
MARIA ELIZA FIORIN ARAÚJO e SERGIO FUNDÃO DE ARAÚJO

AGVD
O
S
:
GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A E CONDOMÍNIO OCEAN VILLE

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA ELIZA FIORIN ARAÚJO
e
SERGIO FUNDÃO DE ARAÚJO
,
eis que irresignados com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarecaz da Capital, que lhes indeferiu a gratuidade da justiça, isso nos autos da ação de obrigação de entregar c/c indenização por danos morais e materiais (processo nº
0011561-19.2020.8.08.0035
)
ajuizada em face de
GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A. E CONDOMÍNIO OCEAN VILLE
.

Aduzem os Recorrentes, em síntese, que fazem jus à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

Efeito suspensivo conferido nos termos da decisão constante do evento nº 987997.

A despeito de regular intimação (evento nº 25006771), os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 27 de julho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000362-83.2021.8.08.0000

AGVTE
S
:
MARIA ELIZA FIORIN ARAÚJO e SERGIO FUNDÃO DE ARAÚJO

AGVD
O
S
:
GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A. E CONDOMÍNIO OCEAN VILLE

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA ELIZA FIORIN ARAÚJO
e
SERGIO FUNDÃO DE ARAÚJO
,
eis que irresignados com a decisão proferida pelo Juízo de Direitol da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que lhes indeferiu a gratuidade da justiça, isso nos autos da ação de obrigação de entregar c/c indenização por danos morais e materiais (processo nº
0011561-19.2020.8.08.0035
)
ajuizada em face de
GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A. E COND
O
MÍNIO OCEAN VILLE
.

Nas suas razões, aduzem os Recorrentes, em síntese, que fazem
jus
à benesse, pugnando assim pela reforma do
decisum
.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar, mas na concretude do caso, acredito que as condições dos Agravantes lhes permitem usufruir do aludido benefício.

O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial, assim dispondo nos §§ 2º e 3º do Art. 99:

Art. 99. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Registre-se que o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC, não deve ser confundido com a situação de indigência, mas sim com a impossibilidade da parte arcar com as despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento, ou seja, uma ponderação entre princípio da dignidade do ser humano e do acesso à justiça.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência
. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 257029 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0242654-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 05/02/2013 Data da Publicação/Fonte DJe 15/02/2013)

Não bastasse, trago lição doutrinária:

2. Insuficiência de recursos (art. 98, caput). Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. (...). A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo.
(Breves comentários do código de processo civil [livro eletrônico] / Teresa Arruda Alvim Wambier...[et. alli], coordenadores – 1 ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Na espécie, a despeito da omissão acerca da renda familiar, bem como de eventual patrimônio dos agravantes, não há elementos nos autos que desconstituam a presunção de veracidade da afirmação de hipossuficiência econômica apresentada.

Ademais, há prova nos autos que os agravantes são isentos da necessidade de declarar IRPF, bem como há declaração de regularidade do CPF, condições que, até prova robusta em contrário, sinalizam, com a ausência de condições de arcar com as custas processuais.

A propósito, já se manifestou este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA NÃO DEMONSTRAM HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2 - O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante. Portanto, cumpre salientar que a mera declaração insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser afastada ante a produção de prova em sentido contrário. Precedentes do STJ e deste E. TJES.
3 - Como sabido, em decorrência da edição da Instrução Normativa RFB nº 864/2008, de 25 de julho de 2008, foi extinta a chamada Declaração Anual de Isento (DAI), que tinha como objetivo manter atualizado o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Desde então, o contribuinte pode comprovar sua isenção mediante declaração escrita e assinada pelo próprio interessado, conforme previsto na Lei 7.115/83, o que fizeram os recorrentes. Valendo lembrar que, nos termos da citada lei, se comprovadamente falsa a declaração, sujeitar-se-á o declarante às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável (art. 2º)
. [...].(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199001287, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL DECISÃO INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ISENTO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DESEMPREGADO CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
[...].
3) É possível notar que a situação financeira atual do agravante não lhe é favorável, visto que é isento de declarar imposto de renda, encontra-se desempregado e está com as parcelas do financiamento do veículo em atraso
. 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179003156, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)

Nessa esteira, tenho que tais documentos são suficientes para demonstrar a hipossuficiência dos agravantes para o pagamento das custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento.

Por todo exposto,
dou provimento ao recurso
, para deferir aos agravantes os beneplácitos da gratuidade da justiça.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000362-83.2021.8.08.0000

AGVTE
S
:
MARIA ELIZA FIORIN ARAÚJO e SERGIO FUNDÃO DE ARAÚJO

AGVD
O
S
:
GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A E CONDOMÍNIO OCEAN VILLE

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENTO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO INFIRMADA. RECURSO PROVIDO. BENEPLÁCITO DEFERIDO.

1. A declaração de hipossuficiência financeira, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. A despeito da omissão dos agravantes em comprovar sua renda familiar, bem como seu patrimônio, apresentaram declaração de isenção de Imposto de Renda e regularidade do CPF, não ocorrendo, em contrapartida, elementos nos autos a desconstituir a sua hipossuficiência.

3. Recurso Provido. Decisão reformada. Gratuidade da Justiça deferida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.